Tribunal: TJMT
Processo: 1009991-28.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009991-28.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZA RIZZO - CPF: 567.550.821-04 (EMBARGADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (EMBARGANTE), MARIANA MARCOLIN - CPF: 058.590.249-67 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (EMBARGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), TEREZA RIZZO - CPF: 567.550.821-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
Imove Loteamentos e Incorporações Eirelle - EPP
, em face do acórdão extraído do julgamento, que à unanimidade, negou provimento a apelação e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto por
Tereza Rizzo
, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, mantendo a sentença em seus demais termos.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto aos argumentos que atestam a culpa concorrente das partes na rescisão contratual, cujo fundamento afastaria a restituição integral dos valores.

A parte embargada manifesta pela rejeição dos embargos e condenação em multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC. (Id 57050973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo da embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Nesse viés, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que a culpa pela rescisão contratual, na hipótese dos autos, é exclusivamente do promitente vendedor, ou seja, da ora embargante.

A uma porque fora modificado o lote inicialmente adquirido e registrado no contrato de compromisso de compra e venda pela autora, ora embargada, qual seja de no 24, para o terreno de no 18, sem sua anuência. A duas, posto que houve um atraso na entrega da obra que ultrapassou o prazo de tolerância, já que sua previsão era para o dia
11/06/2016, enquanto o loteamento só foi autorizado para a entrega em maio/2018.

Além disso, restou consignado no acórdão que não há como reconhecer a culpa da promitente compradora, ora embargada, sob a alegação de que estava inadimplente, posto que deixou de efetuar o pagamento tão somente quando estava amparada judicialmente, por meio da ação inicialmente proposta no juizado especial e, posteriormente, na justiça comum.

Portanto, a embargada tomou a providência em tempo e modo oportunos, não havendo indícios nos autos para a modificação da culpa pela rescisão contratual.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – SENTENÇA EXTRA PETITA – PEDIDO DE NULIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA - APLICABILIDADE DO CDC – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – PARALISAÇÃO DA OBRA – CULPA DAS RÉS - PRAZO PARA ENTREGA – PREVISÃO NA AVENÇA - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – VIABILIDADE – ALTERAÇÃO PARA 2% - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS NA TOTALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA FIXADA COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DESCABIDA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é extra petita a sentença que se limita à pretensão formulada pelas partes.

Se o vendedor constitui sociedade com o objetivo de comercializar imóvel e o comprador o adquire como destinatário final, a relação é de consumo.

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543 do STJ)

“É possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. Precedentes. (...)” (REsp 1611276/SP)

As multas decorrentes do inadimplemento de obrigações não poderão ser superiores a 2%.

A demora injustificada ou a não entrega da obra é ato ilícito passível de indenização.

Nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.” (N.U 1006415-32.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Sendo assim, não há que se falar em omissão no voto embargado.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação da embargante à multa prevista no artigo 1.026 §2o do CPC, tenho que não merece acolhimento, visto que, dos elementos probatórios, não se vislumbra a intenção da parte em atentar contra a dignidade da justiça, tampouco a ocorrência de embargos protelatórios, ainda que estes sem rejeitados.

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020